Tribunal: STF
Processo: RE 90945
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
O recurso extraordinário processado em virtude de provimento dado ao agravo de instrumento interposto, não ficará sujeito às custas específicas já pagas - quando da interposição do agravo. Deserção inocorrente. Foro competente. Sendo o autor da herança domiciliado no exterior, onde ocorreu o óbito e existe testamento, e onde foi constituída a dívida, cujo lugar de pagamento não foi convencionado o Brasil. Razoável é a decisão que deu por competente o foro do estrangeiro para a ação pessoal proposta. RE não conhecido.